Tribunal: CARF
Processo: 11080.726194/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO REAL. ESCRITURAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Além do Diário, também constituem livros de escrituração obrigatória da pessoa jurídica tributada pelo lucro real, os livros Razão, Registro de Inventário e Lalur.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITOS LEGAIS.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LALUR. APURAÇÃO DE LUCRO REAL.
De acordo com o art. 8o do Decreto-Lei n° 1.598/77 a pessoa jurídica tem o dever de escriturar o LALUR, no qual se apura o lucro real a partir dos ajustes no lucro líquido do exercício, por meio de sua escrituração comercial.
Nos termos do art. 260 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos geradores, o LALUR era um dos documentos fiscais que deveriam ser elaborados e mantidos pela pessoa jurídica e devidamente autenticados na Junta Comercial.
O LALUR é um livro obrigatório e necessário para apuração do lucro real porque é onde o lucro líquido é apurado de acordo com a escrituração comercial, e a partir daí apurado o lucro real, com ajustes das adições, exclusões e compensações prescritas pela lei tributária. Na ausência do LALUR é impossível para o FISCO apurar o Lucro Real Trimestral, caso dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726194/2010-21
ACÓRDÃO
1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPER KAN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO REAL. ESCRITURAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Além do Diário, também constituem livros de escrituração obrigatória da
pessoa jurídica tributada pelo lucro real, os livros Razão, Registro de
Inventário e Lalur.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITOS LEGAIS.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LALUR. APURAÇÃO DE
LUCRO REAL.
De acordo com o art. 8o do Decreto-Lei n° 1.598/77 a pessoa jurídica tem o
dever de escriturar o LALUR, no qual se apura o lucro real a partir dos
ajustes no lucro líquido do exercício, por meio de sua escrituração
comercial.
Nos termos do art. 260 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos geradores, o LALUR era um
dos documentos fiscais que deveriam ser elaborados e mantidos pela
pessoa jurídica e devidamente autenticados na Junta Comercial.
O LALUR é um livro obrigatório e necessário para apuração do lucro real
porque é onde o lucro líquido é apurado de acordo com a escrituração
comercial, e a partir daí apurado o lucro real, com ajustes das adições,
exclusões e compensações prescritas pela lei tributária. Na ausência do
Fl. 4033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
2
LALUR é impossível para o FISCO apurar o Lucro Real Trimestral, caso dos
autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Andrea Vianna Arrais Egypto, relatora. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Daniel Ribeiro Silva (substituto integral), Ricardo Pezzuto Rufino, Andréa Viana Arrais
Egypto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (substituto integral), Ailton Neves da Silva (Presidente).
Ausentes a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, o conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo conselheiro Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
manteve o crédito tributário exigido.
Fl. 4034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
3
O presente processo decorre de lançamento tributário de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ) e tributação reflexa: Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) – (fls. 03/37), consolidado em 20/12/2010, referente ao ano calendário de
2006, com arbitramento do lucro em face da ocorrência de omissão de receitas.
De acordo com o Relatório de Atividade Fiscal (fls. 38/48), a ação fiscal foi iniciada
em 17/09/2010 com a ciência do Termo de Início da Ação Fiscal, onde foi solicitado ao
contribuinte a apresentação do contrato social e alterações, os Livros Diário e Razão, Livro de
Apuração do Lucro Real – LALUR, Livro de Registro de Inventário, Livro de Entrada de Mercadorias,
Livro de Registro de Apuração de ICMS, extratos bancários.
Assevera que no dia 27/09/2010, o contribuinte apresentou declaração informando
que não foram encontrados os seguintes livros contábeis e fiscais: Razão 2006, Registro de
Apuração do Lucro Real anos 2006 e 2007 e Livro de Registro de Inventário anos 2006 e 2007.
Apresentou os Livros Diário de 2006 e 2007, Razão de 2007, Livro de Entrada de Mercadorias 2006
e 2007 e Livro de Apuração de ICMS de 2006 e 2007.
Em 07/10/2010 o contribuinte reiterou que ainda não tinham sido localizados os
livros citados e pediu prorrogação de prazo para atender ao restante da solicitação. Foram
apresentados extratos do Banco Unibanco do período de 2006 a 2007.
A contribuinte foi intimada pela fiscalização em 07/10/2010, para apresentar o Livro
de Saída de Mercadorias dos anos 2006 e 2007, comprovar o valor e a composição do estoque
final de cada trimestre informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica no ano de 2007 e apresentar os arquivos magnéticos referentes ao plano de contas, aos
lançamentos contábeis e aos saldos mensais do ano de 2007, tendo sido por ele apresentados os
Livros de Saídas e a composição do estoque em 2007, porém não apresentou os arquivos
contábeis em meio magnético.
Considerando a não apresentação dos Livros Razão, LALUR e Inventário de 2006, a
fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro para o período de 2006, nos termos do inciso III do
art. 530 do Decreto no 3.000/1999.
Ao analisar a omissão de receitas, a fiscalização assevera que a contribuinte
informou na DIPJ receitas apenas para o 1o trimestre do ano de 2006, no valor de R$ 1.627.473,00.
Esclarece que, de acordo com o Livro de Registro de Apuração de ICMS ano 2006
apresentado, verifica-se que a contribuinte auferiu R$ 7.674.420,87 de receitas no respectivo ano,
divergindo de forma significativa das informações contidas na DIPJ de 2006.
Diante das verificações, constatou que a contribuinte efetuou vendas em valor
significativamente superior ao informado na DIPJ e concluiu que ocorreu omissão de receitas
decorrente da atividade da empresa nos meses de abril a dezembro de 2006.
Fl. 4035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
4
Em decorrência do arbitramento do lucro, esclarece que a apuração do PIS e
COFINS deve ser realizada pelo regime cumulativo. Foi efetuado o cálculo dos tributos com base
nas informações constantes no Livro de Registro de Apuração de ICMS ano 2006, tendo excluído
do faturamento os valores informados relativos à “venda mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição
de contribuinte substituto”.
A fiscalização afirma que foram excluídos dos valores dos tributos apurados os
valores declarados em DCTF para o período de janeiro a dezembro de 2006.
A empresa contribuinte foi cientificada do lançamento em 21/12/2010,
pessoalmente (fls. 37 e 47), e em 18/01/2011, apresentou impugnação (fls. 1713/1731), instruída
com os documentos de fls. 1732/1840, onde, em síntese, assevera o seguinte:
(i) Que causou surpresa o arbitramento do lucro em detrimento da tributação pelo
regime do lucro real e traz todo um histórico das intimações e documentos que
foram entregues à fiscalização e alega que em reunião de entrega de documentos a
autuante informou que estava satisfeita com o exame do Livro Diário do ano de
2006, dispensando a apresentação de outros livros e documentos do referido ano,
pois se concentraria no exame fiscal do ano de 2007;
(iii) Que o arbitramento em decorrência da desclassificação da escrita contábil é
medida extrema e somente pode ser realizado nas hipóteses em que se torna
totalmente impossível ao Fisco apurar o lucro real da pessoa jurídica;
(iv) No Livro Diário apresentado, estão escrituradas todas as operações praticadas
pela empresa, contempla os balancetes trimestrais, Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado de cada período, bem como a apuração do IRPJ e da
CSLL, além de ter sido constatado a compatibilidade dos elementos nele contidos e
os Livros de Registro de entradas e saídas, Livro de Apuração do ICMS e
recolhimentos dos tributos;
(v) O Livro Diário foi desprezado pelo Fisco em sua apuração, mesmo sabendo que a
atividade da empresa é comércio varejista de produtos alimentícios e
supermercado que, sabidamente, o resultado operacional real sequer se aproxima
do lucro arbitrado, conforme demonstra através de tabelas indicando que a
exigência tributária decorrente do arbitramento é 11,27% vezes maior do que o
lucro apurado pela escrituração regular;
(vi) Afirma que a medida extrema praticada pelo Fisco extrapola os limites da
razoabilidade, proporcionalidade e verdade tributária, uma vez que havia
elementos suficientes para apurar o lucro real segundo a escrituração contábil
regular (Livro Diário);
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
5
(viii) Especifica os lançamentos constantes no Livro Diário e os correspondentes
registros nos Livros que foram encaminhados à fiscalização, inclusive indicando que
o conteúdo do Livro Razão é precisamente igual ao do Livro Diário, diferenciando-os
apenas na forma de apresentação;
(ix) Assevera que os documentos adunados aos autos demonstram a total
insubsistência da alegada omissão de receita, bem como, evidenciam os equívocos
do Fisco na apuração dos valores relativos aos meses de fevereiro e setembro de
2006 e que todas as receitas de vendas se encontram regularmente contabilizadas
no Livro Diário, coincidindo com os valores dos Livros Registro de Saída e de
Apuração do ICMS;
(x) Que a comprovação da existência dos Livros Razão e Registro de Inventário do
ano de 2006 indica que os Livros estavam disponíveis, porém, a dificuldade de
encontrar todos os documentos solicitados durante o procedimento fiscal se deu
em virtude da mudança de contador;
Após encaminhamento, a 2a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação para indeferir o pedido de diligência e manter integralmente o
lançamento, conforme ementa do Acórdão no 02-87.636 (fls. 1852/1864) a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO REAL. ESCRITURAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Além do Diário, também constituem livros de escrituração obrigatória da pessoa
jurídica tributada pelo lucro real, os livros Razão, Registro de Inventário e Lalur.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITOS LEGAIS.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte,
obrigado à tributação com base no lucro real, deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.
ARBITRAMENTO CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
Inexiste arbitramento condicional. Presentes, no ato de lançamento, os
pressupostos legais que autorizam o arbitramento do lucro, não se pode
descaracterizá-lo, na fase de impugnação, em virtude da apresentação de
escrituração que havia sido solicitada pela autoridade fiscal, sem sucesso, no
curso da ação fiscal.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA. PERCENTUAL
APLICÁVEL.
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
6
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados na legislação
pertinente, acrescidos de 20%.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

O Contribuinte tomou ciência eletronicamente do Acórdão da DRJ/BHE em
01/10/2018 (fl. 1874) e, inconformado com a decisão prolatada, em 24/10/2018,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 1878/1916), onde reitera os
argumentos inseridos na impugnação e traz todo um reforço argumentativo, com elementos
fáticos, vasta doutrina, jurisprudência administrativa e judicial, e pleiteia pela diligência para efeito
de confirmar a existência de todos os livros contábeis e fiscais e seus conteúdos. Junta os
documentos de fls. 1917/4021.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto Relatora

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O lançamento combatido no Recurso Voluntário foi realizado com base no artigo
530, do Decreto 3.000/99 (RIR/1999), vigente à época dos fatos. Conforme se verifica do Auto de
Infração (fl. 06). O arbitramento do lucro ocorreu “tendo em vista que o contribuinte, sujeito a
tributação com base no Lucro Real, não possui escrituração na forma das leis comerciais e fiscais”
e traz como enquadramento legal o art. 530, inciso I, do RIR/99, complementado no Relatório com
o inciso III do referido artigo e acrescenta que o contribuinte não apresentou os livros contábeis
que estava obrigado a manter para a apuração do Lucro Real.
Nesse contexto, o deslinde da presente demanda passa, inicialmente, pela análise
do cumprimento dos requisitos legais para a realização do arbitramento do lucro que, por ser uma
exceção à regra geral, somente poderá ser aplicado nas hipóteses determinadas pela legislação
Fl. 4038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
7
tributária. Dessa forma, há de se verificar se ocorreu a correta subsunção dos fatos à hipótese
legal de arbitramento descrita no artigo 530 do RIR/1999.
O Código Tributário Nacional estabelece a possibilidade de arbitramento da base de
cálculo do tributo e o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99) traz os seus
contornos, nos seguintes termos:

CTN
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Decreto 3.000/99
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.

Fl. 4039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
8
Diante da legislação de regência e para a verificação da subsunção dos fatos à
norma é necessário entender o contexto em que ocorreu o referido arbitramento.
A empresa é optante pela tributação na forma de Lucro Real trimestral. Desde a
impugnação apresentada que a contribuinte insiste em trazer os fatos ocorridos durante o
procedimento de fiscalização, quanto à busca de documentos com o antigo contador e a
verbalização, dirigida à autoridade fiscal, da disponibilidade dos livros de 2006, quando da
apresentação dos livros de 2007. Lembrando que o período fiscalizado foi 2006 e 2007 e que os
principais documentos relativos ao período de 2007 foram todos apresentados, o que ensejou a
autuação apenas do período de 2006.
Trazemos um breve histórico da apresentação dos documentos para uma melhor
contextualização dos fatos:
- Em 17/09/2010 - Intimação para informações e apresentação de documentos do
ano de 2006 e 2007 (fls.50);
- Em 7/10/2010 foram entregues o Livro Diário, Livro de Entrada de Mercadorias e
Livro de Apuração do ICMS dos anos de 2006 e 2007 (fl. 56);
- Em 09/11/2010 - intimação para informações e apresentação de documentos do
ano de 2007 (fls. 148/149) – período em que a Recorrente, tendo em vista a
ausência de reiteração para a entrega de documentos ou Livros do período de 2006,
afirma que já havia localizado os Livros Razão e Registro de Inventário de 2006 e
verbaliza ao agente fiscal a sua disponibilidade (documentos juntados aos autos na
impugnação e Recurso Voluntário);
- Em 25/10/2010 foram entregues Livros de Saída (2006 e 2007) e composição do
estoque de 2007 (fl. 147) – ocasião em que a Recorrente afirma ter reiterado
verbalmente ao fiscal a disponibilidade do Livro Razão e Registro de Inventário de
2006;
- Em 18/11/2010 e 29/11/2010 foram entregues documentos e livros do ano de
2007 (fls. 150/151) – afirma que reiterou novamente a disponibilidade dos livros
Razão e Registro de Inventário do ano de 2006, já encontrados.
Passamos à análise.
A empresa apresentou o Livro Diário, juntamente com o Livro de Entrada de
Mercadorias, Livro de Saída, Livro de Apuração do ICMS e justificou que a não apresentação
imediata do Livro Razão e demais documentos se deu pelo fato de eles estarem na posse do
antigo contador.
Com relação ao Livro Diário, disponibilizado à autoridade fiscal durante o
procedimento de fiscalização, é importante destacar que o Código Civil, no seu Capítulo IV que
trata “Da Escrituração”, o apresenta como livro indispensável. Vejamos:
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
9

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
[...]
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que
pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou
eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o
lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
§ 2o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico,
devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente
habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.
Art. 1.189. O balanço de resultado econômico, ou demonstração da conta de
lucros e perdas, acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão crédito e
débito, na forma da lei especial. (Grifou-se).

Nesse contexto, verifica-se que o Livro Diário é um livro obrigatório, oficial, foi
disponibilizado à fiscalização, e a análise das folhas juntadas aos autos indicam que o seu
conteúdo contempla as Demonstrações Financeiras Trimestrais (balancetes trimestrais),
compreendendo as Demonstrações Contábeis Trimestrais, Balanço Patrimonial, valor do Estoque
ao final de cada trimestre, Demonstração do Resultado, com lucro apurado, a provisão para o IRPJ
e CSLL (fls. 1737, 1740, 1744, 1748); contém toda uma sistematização dos registros contábeis (fl.
1734); folhas do Livro Diário das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas encerradas em
31 de dezembro de 2006 (fl. 1757). Portanto, traz todas as informações pertinentes para a
apuração do lucro real, dentro de uma organização que facilita a rastreabilidade das informações.
E partindo do lucro Contábil.
Ocorre que a autoridade fiscal não fez qualquer apontamento sobre as razões que
impossibilitariam a reapuração do lucro real com os documentos apresentados. Repita-se, o Livro
Diário é livro oficial e obrigatório.
O arbitramento do lucro só pode ser aplicado nas condições excepcionais previstas
pela legislação tributária, nos termos dos dispositivos do artigo 530 do RIR/1999, cabendo à
autoridade fiscal justificar as razões que ensejaram essa medida excepcional. Não foi o que
aconteceu no presente caso, pois sequer a contabilidade contida no Livro Diário foi afastada.
Ainda sobre o conteúdo probatório, é importante destacar que o Livro Razão (que é
gerado concomitantemente com a escrituração do Livro Diário) e o Livro de Registro de Inventário,
configuram documentos existentes à época da fiscalização, conforme Termos de Abertura e
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
10
Encerramento (fls. 1770/1771 e fls. 1788/1795) adunados aos autos. Referido Livro é totalmente
compatível com o Livro Diário entregue à fiscalização.
A Recorrente traz vários exemplos de registros e valores compatibilizados no Livro
Diário e no Livro Razão, conforme a seguir destacado e comprovado através dos documentos
constantes nos autos:
2.6.4 - Documentos de fls. nos. “1783” e “1784”: Correspondem às folhas 606 e
607 do Livro Razão, ali destacando-se a Conta VENDA DE MERCADORIAS A VISTA,
indicando a receita contabilizada em cada mês, compatibilizando-se os registros e
valores com os lançamentos contábeis do Livro Diário (item "2.4.6" acima),
segundo fazem prova os documentos de fls. nos. “1758” a “1769”, os quais são
cópias deste livro.
2.6.5 - Documentos de fls. nos. “1785” a “1787”: Correspondem às folhas 608; 631
e 632 do Livro Razão e comprovam que da primeira à última folha desse livro os
registros são perfeitos, atendendo as normas contábeis e fiscais e, sobretudo, a
concomitância de sua geração com a escrituração do Livro Diário, ou seja, a
existência deste, desde logo apresentado ao Fisco, implica na simultânea
disponibilidade daquele e somente não foi examinado pela Nobre Autuante em
razão de ter concentrado a sua verificação nas operações do ano de 2007. Impõe-
se constatar que as cópias do Livro Razão/2006, juntadas ao processo a título de
exemplo, comparadas com as folhas do Livro Razão/2007 (docs. de fls. 1043 a
1272 do processo) certificam que o programa de escrituração contábil era o
mesmo, a indicar que o Livro Razão sempre existiu, da mesma forma em que
sempre existiu o Livro Diário, disponibilizado à Autuante ainda em 27/09/2010.

Os mesmos fatos se repetem no Livro Registro de Inventário, conforme documentos
de fls. 1788 e 1789 que correspondem às páginas 2 e 183 do Registro de Inventário levantado em
30.06.2006, para efeito de apuração do lucro real. O valor do estoque coincide com o que consta
na fl. 256 do Livro Diário (documento de fl. 1738 do processo).
A Recorrente traz os documentos de fls. 1794 e 1795 que correspondem à primeira
e à última folha do Registro de Inventário levantado em 31.12.2006 (páginas 2 e 183), “para efeito
de apuração do balancete trimestral e recolhimento dos tributos devidos segundo o regime de
apuração do lucro real, a revelar que a escrituração dos estoques operou-se de forma sistemática
e em tudo se compatibiliza com a escrituração contábil regular (fls. 626 a 629 do Livro Diário),
correspondendo aos documentos de fls. 1745 a 1748 do processo)”.
O contribuinte aponta falhas inclusive nos valores que serviram de base para o
arbitramento, e traz os documentos em que se confirmam os fatos alegados, conforme trecho do
Recurso Voluntário:
Os documentos de fls. nos “1758” a “1769” do processo também são apropriados
para demonstrar a total insubsistência da alegada omissão de receita, feita
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
11
constar nos Autos de Infração (fl.6), bem como, evidenciar os equívocos do Fisco
na apuração dos valores relativos aos meses de fevereiro e setembro de 2006. [...]
No mês de setembro de 2006, o valor correto é R$ 770.114,03 (fl. 1766 do
processo, correspondendo à fl. 423 do Livro Diário) e NÃO R$ 777.967,97. É que,
valendo-se o Fisco de fonte inadequada, considerou como receita de revenda de
mercadorias a parcela de R$ 453,94, correspondente a remessa de mercadoria
para conserto e R$ 7.200,00 relativo a “retorno de mercadoria”, conforme
consignado no Livro de Apuração do ICMS de fls. 201 do processo, juntado pela
própria Autuante, daí resultando a diferença apontada de R$ 7.853,94, valor este
que JAMAIS poderia ser confundido com receita de revenda de mercadorias. O
equívoco apontado caracteriza outra impropriedade: seria constrangedor e
prejudicaria o fundamento invocado para efeito do pretendido arbitramento que
a Nobre Autuante se valesse da receita regularmente escriturada no Livro Diário,
daí a utilização equivocada do Livro de Apuração do ICMS, pretendendo, com isso,
insinuar a inexistência da escrituração contábil e regular da receita e de todas as
demais operações praticadas pela Recorrente. Ora, se a Autuante tivesse utilizado
a escrituração do Livro Diário, em seu poder desde 27/09/2010, não teria
incorrido nos erros na apuração da receita, demonstrados acima, bem como, não
ficaria sujeita aos efeitos da temerária afirmação de omissão de receita, além de
demonstrar grandeza e lealdade com o contribuinte.

O Auto de Infração traz à fl. 6 “omissão de receitas da revenda de mercadorias não
contabilizada. No entanto, constata-se, através do Livro Diário, os valores das receitas
contabilizadas em cada trimestre (fls. 1734 a 1748), além da escrituração contábil da receita de
vendas mensal durante o ano de 2006 (fls. 1758 a 1769). Há registros nas informações da Receita
Federal sobre a arrecadação dos tributos, com período de apuração, código da receita, e valor (fls.
1749/1752), o que demonstra a total incompatibilidade do disposto no lançamento (omissão de
receitas) com a realidade dos fatos (receitas contabilizadas).
No quadro abaixo consta o valor da receita contabilizada em cada trimestre:

No que tange aos dados da DIPJ apresentadas no Relatório de Atividade Fiscal, a
Recorrente afirma que a Declaração entregue no dia 29/06/2007 às 19h 32m 57s, em disquete,
em razão de insuficiência operacional na certificação digital. Apresenta a DIPJ de fls. 1796 a 1826
que contém os elementos já anteriormente registrados nos livros contábeis.
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
12
O que se percebe é que a fiscalização, ao realizar o lançamento de forma apressada
(a ação fiscal foi iniciada em 17/09/2010 e em 20/12/2010 foi lavrado o Auto de Infração), sem se
ater nem ao mesmo ao Livro Diário e demais documentos apresentados, com arbitramento do
lucro sem o aprofundamento necessário para comprovar a excepcionalidade da medida e a
impossibilidade de se apurar o imposto de outra forma e sem sequer declarar que tal análise seria
impossível, extrapolou os limites legais.
Conforme disciplina o próprio Código Civil, o Livro Diário é livro oficial e obrigatório,
os seus registros coincidem com as informações contidas no Livro Registro de Saída e no Livro de
Apuração do ICMS (todos entregues à fiscalização), portanto, afasta a subsunção do arbitramento
com base no art. 530, III do RIR/1999.
A empresa tem contabilidade regular e os documentos apresentados asseguram as
condições para a apuração do lucro real trimestral, conforme opção do contribuinte. O livro Razão,
existente desde a época da fiscalização, confirma todos os registros contábeis e fiscais, o que
afasta a hipótese de arbitramento com base no art. 530, I do RIR/1999.
Como medida extrema, o arbitramento é condicionado às excepcionais hipóteses
dispostas no art. 530 do RIR/1999 e somente deve ser aplicado em caso de inconsistências graves,
ausência de livros obrigatórios, após ampla instrução e motivação, até porque, a falta de
motivação válida acarreta a sua total insubsistência.
Nesse sentido, destaca-se os julgados que trazem questões da excepcionalidade e
dos limites que devem ser observados para que se possa valer da técnica de arbitramento:

IRPJ FALTA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA ARBITRAMENTO DO LUCRO
NULIDADE.
A técnica do arbitramento da base tributável é medida extrema e a sua adoção
requer motivação válida e bem fundamentada na impossibilidade de se aferir a
verdadeira base de cálculo dos tributos por outros meios. Quando o contribuinte
dispõe de escrita contábil e fiscal aptas, o arbitramento não pode ser aplicado.
(Processo no 10825.723182/2018-88; Acórdão no 1301-006.164; Sessão de 16 de
novembro de 2022; Rel. ad hoc José Eduardo Dornelas Souza).
ARBITRAMENTO DO LUCRO. NÃO CABIMENTO.
Incabível o arbitramento do lucro quando a fiscalização possuir meios hábeis de
apuração direta do Lucro Real.
(Processo no 10882.720931/201679; Acórdão no 1201002.262; Sessão de 14 de
junho de 2018; Relator Luis Henrique Marotti Toselli)

No caso em tela, a Recorrente relata que, embora não tivesse localizado
inicialmente toda a documentação solicitada pela fiscalização, em momento posterior conseguiu
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
13
localizar e informou sobre a disponibilidade à fiscalização e que ficou aguardando uma nova
intimação para a apresentação dos documentos de 2006 uma vez que a fiscalização estava
tratando do ano de 2007. Destaque-se o seguinte trecho do Recurso Voluntário:

Em análise dos autos, percebe-se que o início do procedimento fiscal se referia a
2006 e 2007, sendo que os documentos relativos ao ano de 2007 foram todos
entregues e foi justamente no referido período que o contribuinte alega já estar
de posse dos documentos de 2006. Percebe-se que, após as intimações para
apresentação dos documentos de 2007, não houve mais intimação para
apresentação dos livros e documentos de 2006 restantes. Os documentos
anexados aos autos tanto na impugnação, quanto no Recurso Voluntário, indicam
a existência dos referidos documentos. Infere-se, por todo o contexto probatório,
que ocorreu falha no arbitramento por falta de aprofundamento no tocante à
averiguação de toda a documentação de 2006, tanto no que tange à busca da
documentação, quanto no que se refere à análise dos documentos apresentados
à época da fiscalização. No relatório não consta esclarecimentos acerca das
circunstâncias em que se deu a não apresentação de todos os livros e documentos
e esta análise é feita no contexto de que a ação fiscal teve seu início em
17/09/2010 e o lançamento foi realizado em 20/12/2010.

Nesse ponto, é importante destacar decisão deste Conselho, proferida no Acórdão
no 1301-000.347 da 1a Turma da CSRF que entende pela ilegitimidade do lançamento quando a
não apresentação de livros teve causas alheias à vontade do contribuinte e o lançamento não se
aprofunda sobre as circunstâncias da falta de apresentação dos livros obrigatórios:

Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA IRPJ Exercício: 2002,
2003 FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS OBRIGATÓRIOS. APREENSÃO POR
ORDEM DA JUSTIÇA, FALTA DE APROFUNDAMENTO. INSUBSISTÊNCIA DO
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. Diante das fortes evidências de que os livros
obrigatórios estariam em poder da Justiça e/ou da fiscalização do INSS, caberia ao
Fisco aprofundar as investigações e diligenciar junto àqueles órgãos para ter
acesso aos elementos indispensáveis ao prosseguimento da ação fiscal. Não sendo
esse procedimento adotado, é de se entender que a não apresentação dos livros
decorreu de causa alheia à vontade do contribuinte. Nessas condições e, ainda,
não demonstrado qualquer vicio nas declarações tempestivamente apresentadas,
o arbitramento dos lucros não pode subsistir. Recurso Voluntário Provido.
(Processo no 11020.001082/2004-20; Acórdão no 1301-000.347; Seção de
08/07/2010; Relator: Waldir Viega Rocha)

Fl. 4045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
14
O objetivo principal do arbitramento é possibilitar que a autoridade fiscal calcule o
imposto devido a partir de uma base arbitrada, quando não tem condições de fazê-lo pelos meios
normais. O art. 530 trata dos critérios para a determinação do imposto na sistemática de
arbitramento, cumpridos os requisitos legais.
A existência de escrituração obrigatória a permitir o conhecimento do lucro real
exclui a forma do lucro arbitrado. Essa escrituração existiu a partir do Livro Diário com
informações confirmadas no Livro de Apuração do ICMS e demais documentos entregues.
O relatório da fiscalização não indica qualquer manipulação de registros contábeis.
Todo o conjunto probatório confrontado nos autos, juntamente com o Livro Diário,
Livro de Entrada e Saída de Mercadorias, Livro de Apuração do ICMS, entregues à época da
fiscalização, trazem ao convencimento da total insubsistência do arbitramento.
Dessa forma, voto pelo cancelamento do lançamento por arbitramento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, para declarar a insubsistência do lançamento.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, redator designado

Com a devida vênia, ouso discordar do brilhante voto da ilustre relatora.
Remontando o histórico do procedimento fiscal, no que interessa para a lide, o
contribuinte foi intimado no Termo de Início de Fiscalização a apresentar o livro diário, livro razão,
LALUR, Livro Registro de Inventário, entre outros, para os anos de 2006 e 2007 (e-fls. 50 e 51) cuja
ciência pessoal se deu em 17/09/2010.
O contribuinte voltou a ser intimado, nos mesmos termos (e-fls. 52 e 53), cuja
ciência se deu em 22/09/2010 (e-fl. 54).
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
15
Em uma primeira resposta, do dia 27/09/2010 (e-fl. 56), o fiscalizado cita
expressamente que não localizou o livro razão de 2006, os LALUR de 2006 e 2007 e os livros
registros de inventário de 2006 e 2007.
Em uma segunda resposta, esta datada do dia 07/10/2010 (e-fl. 55), o contribuinte
solicita maior prazo para apresentação das documentações requisitadas no Termo de Início de
Fiscalização. Além disso, ele informa:

Ou seja, para estes livros acima citados, o contribuinte é conclusivo no sentido de
que não teria como entregá-los.
Em 15/10/2010 (e-fl. 70) o contribuinte apresenta os extratos bancários
inicialmente intimados, em nada mais comentando sobre os livros que reconheceu que não teria
como entregá-los.
Em 09/10/2010 (e-fl. 144 a 146), o contribuinte é intimado a apresentar outros
documentos.
Em 25/10/2010 (e-fl. 147), a empresa apresenta parte dos documentos solicitados
pela última intimação lavrada.
Em nova intimação (e-fls. 148 e 149), o fiscalizado é provocado a apresentar novas
documentações e esclarecimentos, que o faz (fls. 150 e 151).
Por fim, a Autoridade Fiscal devolve os livros e documentos apresentados pela
fiscalizada (e-fls. 1706 e 1707), onde se mostra claro que não houve a entrega do livro razão,
LALUR e livro de registro de inventário para o ano de 2006.
Compulsando os autos, se observa que Autoridade Fiscal consignou expressamente
no Relatório de Atividade Fiscal (e-fls 40 a 47) a não apresentação do livro razão, LALUR e livro de
registro de inventário para o ano de 2006.
Os livros não apresentados são fundamentais para validar a contabilização presente
no livro diário. Além disso, especialmente o LALUR, é imprescindível para a apuração do Lucro Real
Trimestral, opção que o contribuinte realizou com a entrega de DIPJ e declarações de débitos em
DCTF para o ano calendário em comento. As informações quanto à apuração do lucro real a partir
do resultado contábil, tais como as relativas às deduções, compensação tributárias, adições e
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
16
exclusões são feitas no LALUR. Como poderia, então, a Autoridade Fiscal realizar e/ou validar a
apuração do Lucro Real sem a escrita fiscal própria não sendo entregue?
Neste ponto, bem frisou a instância de piso:
Portanto, o Diário não foi "simplesmente desprezado" pela fiscalização, como
alegou a defendente, mas essencialmente este livro, de forma isolada, sem se
fazer acompanhar dos demais livros obrigatórios da pessoa jurídica, não é
suficiente para atestar a regular escrituração do contribuinte nem serve para
aferir a apuração do lucro real no período fiscalizado, fato que explica a devolução
do livro feita por meio do Termo de Devolução de Documentos de fl. 1706.
O LALUR é um livro de escrituração de natureza eminentemente fiscal, criado pelo
Decreto-Lei n° 1.598/77, conforme previsão do § 2° do art. 177 da Lei n° 6.404, de 1976, e
alterações posteriores, e destinado à apuração extracontábil do lucro real sujeito à tributação pelo
imposto de renda em cada período de apuração. Neste é realizada a apuração Imposto sobre a
Renda devido, com a discriminação das deduções, quando aplicáveis, e demais informações
econômico-fiscais da pessoa jurídica, contendo, ainda, elementos que poderão afetar os
resultados de períodos futuros e não constem na escrituração comercial. Era indispensável a
apresentação deste livro, uma vez que a forma de tributação do lucro optada pelo contribuinte
era o Lucro Real Trimestral.
De acordo com o art. 8o do Decreto-Lei n° 1.598/77 já citado, a pessoa jurídica tem
o dever de escriturar o LALUR, no qual se apura o lucro real a partir dos ajustes no lucro líquido do
exercício, por meio de sua escrituração comercial (redação vigente à época):
Art. 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração de lucro real, no qual:
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2o
e 3o do artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real (§ 1o);
c) serão mantidos os registros de controle de prejuízos a compensar em exercícios
subsequentes (art. 64), de depreciação acelerada, de exaustão mineral com base
na receita bruta, de exclusão por investimento das pessoas jurídicas que explorem
atividades agrícolas ou pastoris e de outros valores que devam influenciar a
determinação do lucro real de exercício futuro e não constem de escrituração
comercial (§ 2o).
Da mesma forma, o art. 260 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos geradores, previa que o LALUR era um dos documentos
fiscais que deveriam ser elaborados e mantidos pela pessoa jurídica e devidamente autenticados
na Junta Comercial:
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
17
Art. 260. A pessoa jurídica, além dos livros de contabilidade previstos em leis e
regulamentos, deverá possuir os seguintes livros (Lei no 154, de 1947, art. 2o, e Lei
no 8.383, de 1991, art. 48, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, arts. 8o e 27):
(...)
III - de Apuração do Lucro Real-LALUR;
O art. 530 do mesmo RIR/99 determinava o arbitramento do lucro em caso de o
contribuinte não manter a escrituração comercial e fiscal:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; (grifamos)
No presente caso, o contribuinte não apresentou o LALUR no curso do
procedimento fiscal. Como visto, o LALUR é um livro obrigatório e necessário para apuração do
lucro real porque é onde o lucro líquido é apurado de acordo com a escrituração comercial, e a
partir daí apurado o lucro real, com ajustes das adições, exclusões e compensações prescritas pela
lei tributária. Assim, na ausência do LALUR é impossível para o FISCO apurar o Lucro Real.
Em sede de impugnação e recurso voluntário, o apelante alega que, em reuniões
com a Autoridade Fiscal durante o curso do procedimento fiscal, ele teria sido informado da
dispensa da apresentação dos livros que não teriam sido entregues até então.
Contudo, compulsando os autos, não há nenhum ato formal que demonstre tal
dispensa. Por bem da verdade, a última informação que possui nos autos sobre a apresentação
dos livros que fora intimado é o reconhecimento do autuado da impossibilidade da apresentação
deles, como já registrado anteriormente. Ora, diante da informação do contribuinte que seria
impossível a apresentação dos livros fiscais e contábeis, qual seria a real funcionalidade e utilidade
de reiteração da intimação? Parece, realmente, totalmente dispensável tal ato.
Argumenta o recorrente, ainda, que a Autoridade Fiscal não teria anexado aos autos
os livros diários que teriam tido acesso durante o procedimento fiscal. Tal assertiva é verdade.
Contudo, não vislumbro razões para anexação de tais livros, já que o que deu causa ao
arbitramento não tem relação com a entrega dos livros diários, mas sim a ausência de outros livros
fiscais e contábeis que o contribuinte afirmou não ter como fazê-lo durante o procedimento fiscal.
Alegações sobre substituição de contador em nada modifica a realidade material
existente no momento da autuação, que fora a não apresentação de livros fiscais e contábeis.
Diga-se de passagem, o procedimento fiscal se deu quatro anos após o ano calendário fiscalizado
(a ação fiscal ocorreu em 2010, relativo ao ano calendário 2006), tempo bastante longo para que o
fiscalizado tivesse em sua posse seus livros fiscais e contábeis.
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
18
Na impugnação e no recurso voluntário a apelante anexa vasta documentação,
inclusive o livro razão e o livro registro de inventário, que não tinham sido apresentados durante o
procedimento fiscal. Contudo, há que se registrar que o arbitramento de lucro não é uma opção
da Autoridade Fiscal, mas sim uma condição imposta pela realidade enfrentada no momento da
fiscalização. Ou seja, ela não se dá em condição resolutória passível de reversão se ocorrer a
apresentação dos livros faltantes a destempo. Assim, a apresentação dos livros em momento
processual posterior ao encerramento da ação fiscal em nada muda a situação fática de que, no
memento da fiscalização, não restava outra alternativa à Autoridade Fiscal a não ser realizar a
apuração do lucro através do arbitramento, conforme preceitos legais.
Ressalta-se que, nem mesmo nas apelações, fora anexado o LALUR. Somente há a
argumentação que ele seria dispensável pela falta de adições e exclusões na apuração do Lucro
Real. Mas ora, não há essa previsão legal. Este é um livro obrigatório, como bem explicitado
anteriormente. Somente com a apresentação da escrituração é que a Autoridade Fiscal poderia
saber desta informação (ou até mesmo efetuar reapuração do lucro real), o que não houve.
Suscitação de diligência na documentação apresentada em suas apelações também
se mostram desnecessárias. As escriturações trazidas a destempo não têm o condão de alterar a
forma de apuração do lucro arbitrado realizada pela fiscalização, não tendo qualquer objetivo
fático a diligência que porventura fosse realizada.
Essa mesma linha foi adota pelo recente Acórdão no 1302-007.092, da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste CARF, datado de 11/04/2024, cuja
ementa é:
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO LALUR.
De acordo com o art. 8o do Decreto-Lei n° 1.598/77 a pessoa jurídica tem o dever
de escriturar o LALUR, no qual se apura o lucro real a partir dos ajustes no lucro
líquido do exercício, por meio de sua escrituração comercial. Nos termos do art.
260 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente
à época dos fatos geradores, o LALUR era um dos documentos fiscais que
deveriam ser elaborados e mantidos pela pessoa jurídica e devidamente
autenticados na Junta Comercial. O LALUR é um livro obrigatório e necessário
para apuração do lucro real porque é onde o lucro líquido é apurado de acordo
com a escrituração comercial, e a partir daí apurado o lucro real, com ajustes das
adições, exclusões e compensações prescritas pela lei tributária. Na ausência do
LALUR é impossível para o FISCO apurar o Lucro Real, inclusive porque é nesse
livro em que se apuram as estimativas mensais do IRPJ através do levantamento
de balancetes de suspenção ou redução ou com base na receita bruta quando o
contribuinte opta pelo lucro real anual, caso dos autos.
A mais, coleciono outros julgados deste Conselho que convalidam o aqui exarado:
AUSÊNCIA DO LALUR. INCONSISTÊNCIAS NA ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO
LUCRO.
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
19
O Livro de Apuração do Lucro Real é um livro fiscal de escrituração obrigatória
para a pessoa jurídica optante do lucro real. A não apresentação deste livro fiscal
pelo optante do lucro real, quando solicitado, dá ensejo ao arbitramento do lucro,
momento quando o sujeito passivo não declara corretamente a apuração do lucro
real, nem apresenta os documentos comprobatórios dessa apuração. (Acórdão
1401-006.492, sessão 13 de Abril de 2023, Relator Conselheiro Daniel Ribeiro
Silva).

NÃO APRESENTAÇÃO DO LALUR. ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESE DE
CABIMENTO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
A regra geral prevista no artigo 530, inciso III, do regulamento do Imposto de
Renda, é bastante clara ao prever que o imposto sobre o rendimento será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, nos casos em que o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade fiscal os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal. Não há, portanto, cerceamento de defesa, na
utilização do arbitramento do lucro, principalmente, nos casos em que foi
concedida a oportunidade ao contribuinte de apresentar a escrituração exigida
até o momento do julgamento do Recurso Voluntário, e aquele não a aproveitou.
(Acórdão 1402-002.681, sessão de 25 de julho de 2017, Relator Conselheiro
Demetrius Nichele Macei)

ARBITRAMENTO DO LUCRO. IRPJ E CSLL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
ESSENCIAIS.
É correto o arbitramento realizado com fundamento no artigo 530, III do RIR/99
porque a contribuinte, embora intimada e reintimada, deixou de apresentar à
fiscalização os livros de sua escrituração comercial (diário e razão), livro da
escrituração fiscal (Lalur), documentos que lastreiam os registros contábeis e
fiscais e arquivos magnéticos. (Acórdão 1103-001.063, sessão de 03 de junho de
2014, Relator Conselheiro Breno Ferreira Martins Vasconcelos).

Pelas razões expostas, não acolho as alegações do recorrente, mantendo
integralmente o lançamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 4051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.771 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726194/2010-21
20

Fl. 4052
DF CARF MF
Original